Tribunal: TJDFT
Processo: 0011629-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011629-87.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto ao substituído processualmente MIRVAL JOSÉ DE ABREU, anuente ao acordo de id 9694645, conforme petição de opção formulada ao id 9694866. O Distrito Federal anuiu com a opção do servidor no id 9694873. Requer o exequente seja o Distrito Federal intimado para manifestar desistência, em relação ao suplicante, quanto aos presentes embargos, nos termos da cláusula 2a do acordo noticiado e o desapensamento dos autos da execução n. PJe 0005011-29.2009.07.000. Pugna ainda o exequente, em petição de id 9694880, pela homologação do pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto ao anuente. O Distrito Federal, devidamente intimado, ao id 9694884, informa que não se opõe ao pedido de renúncia. Na sequencia, o exequente consoante as petições de id’s 9694865 e 12148828 requer a desistência parcial dos Embargos de Declaração de id 9694765, quanto ao beneficiário e solicita a análise da petição de id 9694866, quanto a opção do servidor, respectivamente. Após intimado sobre as petições do exequente, o ente Distrital ao id 15250544, anuiu com o pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E do servidor e quanto a ele manifestou pela desistência de eventuais recursos pendentes nos autos. O exequente peticionou ao id 13315310, insistindo pelo prosseguimento do feito. O Distrito Federal novamente, ao id 15250544, concordou com a renúncia ofertada pelo beneficiário e pelo prosseguimento do feito. Ao id 15827983, consta decisão deste relator que revogou a suspensão dos autos e determinou o seu prosseguimento regular. Neste ínterim, o exequente pugnou pela desistência parcial dos embargos de declaração, bem como pela remessa dos autos para a Contadoria Judicial para aplicação do índice de correção monetária IPCA-E aos cálculos do anuente, conforme petição de id 16359555. Por sua vez, o Ministério Público manifestou pela desnecessidade de atuação no feito, conforme decisão de id 9694806. É o relato necessário Decido De início, defiro o pedido de desistência parcial dos embargos declaratórios interpostos ao id 9694765 quanto a MIRVAL JOSÉ DE ABREU, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais. Ao compulsar os autos, verifico não constar manifestação sobre os contratos advocatícios contratuais nestes autos ou os da execução n. PJe 0005011-29.2009.8.07.000. No entanto, para a retenção dos honorários advocatícios contratuais, exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos, requisito que não se verifica na espécie. Quanto ao substituído processualmente a respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação, daqueles que aderiram ao acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p. 370, id 9694837, e o vínculo dele com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de p. 372, id 9694837. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela Certidão juntada à p. 887, id 19694837 e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 9694775) não se encontram acostadas aos autos. Ademais, indefiro o pedido de desapensamento dos presentes autos aos da execução. Noutro giro, constato que o exequente apresentou pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto ao substituído processualmente MIRVAL JOSÉ DE ABREU ao id 9694880 e, após apresentou petição de id 16359555 solicitando aplicação do referido índice aos cálculos do anuente em questão. Desse modo deixo de homologar o pedido de renúncia ao índice em comento, pela controvérsia apresentada. Ante o exposto, para declarar o processo saneado quanto ao anuente intime-se o exequente para: a- cumprir a decisão de id 9694775, itens “d” e “e”, b- manifestar se permanece seu interesse quanto ao pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto ao beneficiário, nos termos do pedido de id 9694880, uma vez pendente de homologação. c- dizer se tem interesse, também, na dedução dos honorários contratuais, providenciando a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços e, se o caso, do respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos, para a fixação pretendida e consequente elaboração de novos cálculos; Com efeito, apenas após transitados em julgado quanto a todos os beneficiários é que os embargos à execução devem ser desapensados. No intuito de evitar tumulto processual, a continuidade da ação quanto aos demais substituídos será apreciada após a expedição do precatório concernente àqueles que anuíram ao pacto em questão. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador